Tribunal: TJMT
Processo: 1001679-53.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001679-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARGELI CRISTIANA BRAND - CPF: 889.184.750-04 (APELADO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBAS SALARIAIS VIA SISBAJUD. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, decorrentes de bloqueio indevido de verbas de natureza alimentar via SISBAJUD, mesmo após acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a manutenção do bloqueio judicial após acordo homologado configura responsabilidade civil objetiva do Município;
(ii) a constrição indevida de verbas salariais enseja indenização por dano moral;
(iii) o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva do ente público decorre da falha administrativa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, evidenciada pela omissão em excluir o CPF da autora do sistema SISBAJUD após a homologação do acordo.
4. O bloqueio indevido de salário por mais de 40 dias não configura mero aborrecimento, mas abalo moral indenizável.
5. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 revela-se proporcional e razoável, à luz da gravidade do fato, do tempo de bloqueio e do caráter pedagógico da medida.
6. Correção monetária e juros fixados pela Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), a partir da citação.
7. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade do ente público por bloqueio indevido de verbas salariais, decorrente de falha administrativa. 2. O bloqueio injustificado de salário por período prolongado configura dano moral indenizável. 3. O valor de R$ 15.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2011; TJMT, RI 1058895-82.2022.8.11.0001, j. 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARGELI CRISTIANA BRAND na Ação de Indenização por Danos Morais n.

1001679-53.2024.8.11.0015, movida em face do ente municipal, que julgou procedente o pedido inicial, e reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o Município apelou, sustentando, em síntese:
(i) inexistência de responsabilidade civil, por ausência de dolo ou culpa dos agentes públicos;
(ii) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de equívoco corrigido; e
(iii) excesso no valor arbitrado, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, a autora alegou ter sofrido bloqueio indevido de valores de natureza alimentar (salário) em sua conta bancária, determinado pelo sistema SISBAJUD, mesmo após a celebração e homologação judicial de acordo no processo de execução fiscal nº 1004763-33.2022.8.11.0015. Segundo narrou, mesmo depois de deferido o desbloqueio das contas, um novo bloqueio ocorreu, em montante de R$ 6.758,49, persistindo por cerca de 40 dias, fato que lhe ocasionou dificuldades financeiras e abalo emocional.

Sustentou que o Município incorreu em erro administrativo reiterado, deixando de solicitar a baixa do CPF da executada no sistema “teimosinha” do SISBAJUD, o que deu ensejo às constrições ilegítimas. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil objetiva do Município de Sinop, decorrente do bloqueio indevido de valores de caráter alimentar na conta bancária da servidora pública, não obstante a existência de acordo judicialmente homologado no processo de execução fiscal.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 43 do Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, bastando a demonstração do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme se extrai dos autos, o bloqueio judicial via SISBAJUD foi mantido mesmo após o reconhecimento, pela própria Procuradoria do Município, da quitação do débito e da homologação do acordo em 02/10/2023. Tal falha operacional ensejou a constrição de verbas salariais da autora por período superior a um mês, impondo-lhe privação de recursos essenciais à sua subsistência.
Trata-se de situação que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O equívoco administrativo não exime o ente público da responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa do agente. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O ajuizamento de execução fiscal ou a constrição judicial de valores quitados configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, o qual se presume do próprio fato (‘dano moral in re ipsa’)” (REsp 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2011).

De igual modo, a jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade estatal por bloqueios indevidos de valores de natureza alimentar, quando resultantes de falha de gestão processual ou erro do ente exequente. Vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1008680-34.2024.8.11.0001

Recorrente: Município de Cuiabá-MT.

Recorrido: João Bosco de Siqueira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA COMUNICAÇÃO AO JUIZ DA EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de bloqueio indevido da conta bancária do autor após acordo de parcelamento de dívida tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve responsabilidade da municipalidade pelo bloqueio indevido da conta bancária do autor, após parcelamento do débito fiscal e aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a celebração de acordo e o pagamento regular das parcelas, o bloqueio judicial da conta do autor decorreu da ausência de comunicação do parcelamento à execução fiscal, revelando desídia do ente público.

4. Configurada a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. O dano moral resta caracterizado diante da indevida constrição de valores na conta bancária do autor, acarretando violação à sua dignidade e tranquilidade financeira.

6. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Configura dano moral o bloqueio indevido de valores na conta bancária do contribuinte, após parcelamento do débito fiscal e ausência de comunicação do fato à execução fiscal, impondo-se a responsabilidade objetiva do ente público.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1058895-82.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.06.2023; TJ-MT, RI 1016603-13.2021.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02.10.2023; TJ-MT, RI 1064015-72.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 17.06.2024.

(N.U 1008680-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Comprovado o bloqueio indevido de verbas salariais por erro administrativo e a inércia do Município em providenciar o imediato desbloqueio, é incontroverso o abalo moral suportado pela servidora.
O constrangimento de ver sua remuneração – destinada ao sustento próprio e familiar – indevidamente constrita, por ato do próprio ente ao qual serve, ofende a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Quanto ao valor fixado em R$ 15.000,00, verifica-se que o montante atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando:

a gravidade do erro administrativo (bloqueio reiterado após homologação judicial de acordo);

o período de indisponibilidade dos recursos;

a condição econômica do réu (ente público municipal); e

o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Assim, não se mostra excessiva a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Lado outro, mantida a condenação, impõe-se apenas ajustar os consectários à sistemática atual de atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública.
Dessa forma, os valores deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), a partir da citação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que condenou o Município de Sinop ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC, a partir da citação.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025